Tribunal: TJBA
Processo: 0800044-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0800044-56.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE MARIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR Advogado(s): CAMILLA FREITAS MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Receptação. Ausência de comprovação do crime antecedente. Insuficiência probatória. Absolvição. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. O apelante pleiteia a absolvição, ao argumento de ausência de prova da materialidade do crime antecedente, bem como formula pedidos subsidiários de desclassificação e outros consectários. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a materialidade do crime antecedente necessário à configuração do delito de receptação; (ii) saber se, diante da insuficiência probatória quanto à origem ilícita do bem, é possível a manutenção da condenação ou se deve ser aplicada a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. O delito de receptação possui natureza acessória, exigindo a demonstração da existência de crime antecedente, sendo imprescindível a comprovação da origem ilícita do bem, ônus que incumbe à acusação, nos termos do art. 156 do CPP. 4. A prova pericial evidenciou divergência entre os sinais identificadores do bem apreendido e aquele supostamente subtraído, não sendo possível afirmar que o objeto seria produto de crime anterior, circunstância que fragiliza a materialidade delitiva. A prova técnica prevalece sobre a prova oral no que tange à identificação do bem, sendo insuficiente o reconhecimento visual desacompanhado de elementos objetivos. 5. A ausência de comprovação do crime antecedente impede a configuração do delito de receptação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, impondo-se a absolvição diante da dúvida razoável. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O crime de receptação exige a comprovação da existência de delito antecedente e da origem ilícita do bem, não sendo suficiente a mera presunção. 2. A divergência entre os elementos identificadores do bem apreendido e daquele supostamente subtraído afasta a materialidade delitiva. 3. Na ausência de prova segura acerca da origem ilícita da coisa, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro; Art. 156 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 07/11/2023, DJe 16/11/2023. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0800044-56.2022.8.05.0080, sendo Apelante JOSE MARIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.